Tribunal: TJDFT
Processo: 0729422-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POSTAL ASSINADA POR TERCEIRA PESSOA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. A jurisprudência desta e. Corte entende que para a comprovação da mora do devedor em contratos de alienação fiduciária e ajuizamento de ação de busca e apreensão é suficiente o envio de notificação postal para o endereço informado pela parte no momento da celebração do contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceira pessoa (caso concreto).
II. Essa circunstância é suficiente para o cumprimento do requisito estabelecido pelo Decreto-Lei 911/1969 a subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo (comprovação da mora).
III. Não socorre ao agravante o argumento de que a parcela objeto da demanda foi devidamente adimplida, dada a diferença de valores e, sobretudo, a não juntada de documentos que vinculem o comprovante bancário à parcela questionada.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.